Tribunal: STF
Processo: RE 1520841
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e internacional. Recurso extraordinário. Transporte aéreo internacional de carga. Responsabilidade por danos materiais. Limitação em convenções internacionais. Reafirmação de jurisprudência.



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a prevalência de convenções internacionais para limitar a indenização por dano material em transporte aéreo internacional de carga. Isso porque as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, teriam prevalência em relação ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 636.331 (Tema 210/RG), afirmou que as normas e os tratados internacionais sobre a responsabilidade das transportadoras aéreas têm prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor, para o fim de limitar a indenização por danos decorrentes de extravio de bagagem de passageiro. 



    4. O Plenário do STF, em julgamento de Embargos de Divergência no ARE 1372360, assentou que as razões de decidir do Tema 210/RG são aplicáveis ao transporte aéreo internacional de carga e mercadoria, de modo que a pretensão indenizatória por danos materiais também está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal. 



    5. O debate sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. 



       Teses de julgamento: “1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave”.